Tribunal: TJMT
Processo: 0013379-05.2008.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013379-05.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ANTONIO CONCEICAO DE ANDRADE - CPF: 650.306.481-00 (APELADO), ADRIANA GONCALVES PEREIRA NERVO - CPF: 016.710.369-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, não conheceu do recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCIALMENTE PRESCRITO - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA SINGULARIDADE - FUNGIBILIDADE RECURSAL - INAPLICABILIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A decisão que julga parcialmente prescrito e determina o prosseguimento do feito executivo tem natureza interlocutória, não terminativa, que desafia a interposição de recurso de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015 do CPC, e não de recurso de apelação.

Não há que se aplicar o princípio da fungibilidade recursal, quando se tratar de erro grosseiro, consistente na interposição do Recurso de Apelação para atacar decisão que não colocou termo ao processo.

A interposição de apelação, contraria o princípio da singularidade dos recursos, o que leva ao seu não conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que pronunciou a prescrição do crédito tributário executado através da CDA 01141/2008 e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC, conferindo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

Em suas razões recursais, aduz o apelante que o crédito tributário não está prescrito porque foi definitivamente constituído em 06.11.2008 e o marco inicial para contagem do prazo prescricional começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, sendo lançada dentro do quinquídio legal.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença determinando o prosseguimento do feito executivo.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 3365152).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Sinop
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, que pronunciou a prescrição do crédito tributário executado através da CDA 01141/2008 e declarou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, IV, do CPC, conferindo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente.

É cediço que todo e qualquer recurso, interposto com base no Código de Processo Civil, deve obedecer aos princípios norteadores da Teoria Geral dos Recursos, a saber, o duplo grau de jurisdição, taxatividade, singularidade, fungibilidade e proibição da
reformatio in pejus.

Pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, tem-se que cada ato deve ser impugnado somente com um recurso previsto no ordenamento.

O Juiz singular pronunciou em parte a prescrição do crédito tributário executado, se referindo somente quanto a CDA no 01141/2008, cujo vencimento ocorreu em 24/06/2003 e conferindo o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente, consoante se vê na decisão de Id. 3364995.

Com efeito, tal decisão só poderia ser atacada, por meio do Recurso de Apelação, se tivesse colocado fim ao processo, ou seja, atingido o objeto da execução por inteiro, aí sim caberia o Recurso de Apelação, o que não ocorreu. A decisão objurgada apenas declarou prescrita uma certidão de dívida ativa, cabendo, portanto, o Recurso de Agravo de Instrumento.

É a jurisprudência em caso oposto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO, JULGANDO EXTINTA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A EXECUÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
É incabível a interposição de agravo de instrumento em face de sentença que acolhe exceção de pré-executividade, em razão da verificação da prescrição do direito do exequente, julgando extinta com resolução de mérito a execução. Extinta execução é cabível a interposição de recurso de apelação. Inteligência do disposto nos artigos 203, caput e §1o, 485, VI, e 1009 do CPC. Em caso de erro grosseiro é inaplicável o princípio da fungibilidade.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso." (
APELAÇÃO No 1000830-05.2019.8.11.0000, DES. DIRECEU DOS SANTOS. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03.07.2019). (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PRESCRIÇÃO PARCIAL DOS CRÉDITOS - INADEQUAÇÃO RECURSAL - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO TERMINATIVA - RECURSO INADMISSÍVEL - ART. 522 DO CPC - ERRO GROSSEIRO - -RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Havendo reconhecimento de prescrição apenas parcial dos créditos, com determinação de prosseguimento da Execução Fiscal em relação aos demais, não há sentença, mas decisão interlocutória, a qual não é atacável através de Apelação, por não se tratar de decisão terminativa. 2. "É pacífico o entendimento nesta Corte de que a decisão que declara a prescrição parcial do crédito exequendo tem a natureza de decisão interlocutória, porque não põe fim à execução fiscal, e, por isso o recuso adequado para impugnação é o agravo de instrumento. 3. A interposição do recurso de apelação, quando cabível agravo de instrumento, é considerado erro grosseiro, não se lhe aplicando, por isso, o princípio da fungibilidade recursal.” (STJ - REsp 1138871/RO, Min. Castro Meira). 2. Apelo não conhecido.”

(Ap 134409/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/03/2014, publicado no DJE 17/03/2014)

Desse modo, não há condições de apreciação do recurso uma vez que se afigura patente a inadequação do Recurso interposto, na medida que o ato do Magistrado singular, sem pôr termo ao processo, não é sentença, mas decisão interlocutória atacável por meio do Recurso de Agravo de Instrumento.

Assim, verifica-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, seu cabimento, razão pela qual o não conhecimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, e de consequência determino a remessa dos autos à comarca de origem para o regular processamento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020